Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-87.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005961-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), ROMILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.767.761-00 (PACIENTE), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AYUMI TANOUE YAKABE - CPF: 061.666.711-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANDRE SOUZA CAMPOS - CPF: 004.799.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 704.553.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 021.231.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - CPF: 371.486.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO D
E DROGAS MAJORADO
– 1.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR EM
RAZÃO DE CIRÚRGIA REALIZADA PELO PACIENTE –

DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS QUE
AUTORIZAM
O BENEFÍCIO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR DOENÇA GRAVE
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA ACERCA DA NECESSIDADE DE REPOUSO PELO PERÍODO DE 90
(NOVENTA)
DIAS, SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO É POSSÍVEL REALIZAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISC
O DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍ
RUS –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
– 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Inexiste constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar,
porquanto
o
paciente
não demonstrou fazer jus ao benefício, por meio do preenchimento dos requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal.

2.
Ausente a
comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo
coronavirus
.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se da segunda ordem de

habeas corpus
,
com pedido
de liminar, impetrad
a
pelo advogado
Diego Crispiniano Ferreira, em favor de
Romildo Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
-MT
, que indeferiu o
seu
pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de janeiro de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000080.92.2021.8.11.0077, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), que redundou na distribuição do Inquérito Policial sob n. 1000142-35.2021.8.11.0077.

Registra
, o impetrante, que o paciente é possuidor de predicados favoráveis; asseverando, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não teria apresentado fundamentação idônea para decretar e manter a sua prisão preventiva, uma vez que
, na espécie,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta
,
ademais
, que

o paciente teve problemas graves de saúde e foi submetido à cirurgia
em 6 de abril de 2021,

para tratar de

h
érnia inguinal unilateral ou não especificada, com obstrução sem gangrena
, razão pela qual foi solicitada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar,

com base em
recomendação médica de repouso
, principalmente sem carga,
durante o
período de 90 (noventa) dias
.

Afirma
,
ainda
, que

o estabelecimento prisional da Comarca de Vila Bela da Santís
sima Trindade
foi interditado
no dia
9 de abril de 2021
e
os custodiados
transferidos para outras
u
nidades
prisionais; no entanto, assevera que
o paciente não foi recambiado porque
se
encontrava
internado e, assim que possível, seria transferido para unidade de Mirassol D’Oeste, de acordo com
a
o
rdem
emitida pelo
c
omandante da
quela

u
nidade
p
risional.

Registra,
outrossim
, que o Ministério Público não se opôs à concessão do pedido
do paciente
e que a prisão domiciliar
,
no caso em debate
,
é plenamente cabível, nos termos do art. 318
, II,
do Código de Processo Penal
; averbando, além disso, que
deve ser observada a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois

ele
estaria mais vulnerável à

infecção pelo vírus
Covid-19
.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, postulou
a
substituição da
prisão preventiva do paciente
pela domiciliar
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em sede de plantão
no dia 10 de abril de 2021
,
por intermédio das razões encontradiças no ID
82836454
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
83599456
, no qual fez uma explanação acerca das circunstâncias que levaram a prisão do paciente
, afirmando, outrossim, que indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar porque
não foi juntado nos autos qualquer comprovação da impossibilidade
da
unidade prisional prover os cuidados necessários à recuperação pós-cirúrgica do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 8
5801999
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que indeferiu a sua revogação, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação
desses éditos judiciais
, é imperioso consignar que essas teses
foram enfrentadas no julgamento do
H
abeas
C
orpus
n. 1002362-43.2021.811.0000
e mantida a
custódia cautelar do acusado
por esta Segunda Câmara Criminal,
para garantia da
ordem pública
,
diante da renitência contemporânea dele
na prática de infrações penais
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes para evitar a reiteração delitiva
.

No
utro viés, no
que se refere ao indeferim
ento do pedido de
substituiç
ão da medida
preventiva do paciente

por
domiciliar,
a autoridade judiciária da primeira inst
ância deixou assentado que:

Por meio de advogado constituído, o réu Romildo Rodrigues pugnou pela conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Com vista dos autos, o Ministério Público não se opôs ao requerimento defensivo.

É o necessário. Fundamento e decido.

O pedido de concessão de prisão domiciliar não merece deferimento.

O Código de Processo Penal em seu artigo 318 dispõe:

“
Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave
;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
a partir do 7o(sétimo) mês de gravidez ou sendo
esta
de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

O pedido do acusado busca se fundamentar no inciso II do referido artigo, entretanto, não é possível inferir dos autos que o caso retrata esta hipótese.

In
casu
, n
ão obstante às alegações formuladas pela defesa, entendo, por ora, não merece acolhimento, pois, conforme atestado médico de ID. 53047259, datado de 09/04/2021, o indiciado foi submetido à uma cirurgia em 06/04/2021, referente ao CID 10: K40.3, ou seja,
foi realizada uma cirurgia de hérnia inguinal unilateral, e que apenas necessita de repouso e de não realizar atividades com cargas nos próximos 90 (noventa) dias
.

Logo, a realização de um procedimento cirúrgico não lhe garante, por si só, o direito da prisão domiciliar, notadamente porque já teve alta no dia 06/04/2021, às 16h21min, em razão da melhora, conforme consta no seu prontuário médico (ID. 52905662)

não haver qualquer comprovação nos autos que a unidade prisional em que se encontra segregado, seja em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT ou Mirassol D’Oeste/MT, não proporcionará a ele cuidados médicos necessários.

Pelo contrário, não se vislumbra qualquer complexidade para sua recuperação, tampouco que necessite de acompanhamento especial somente em seu domicílio, pois o que lhe foi recomendado é repouso e não carregar peso, o que pode ser observado no interior do ergástulo público.

Nesse prisma, cumpre esclarecer ser direito do preso a assistência à saúde independentemente do local em que ele se encontra segregado, razão pela qual, não há demonstração, no caso concreto, da impossibilidade de devida prestação médica pela unidade prisional de Mirassol D’Oeste/MT e, pelos documentos juntados aos autos, não há qualquer comprovação de que seu estado de saúde tenha piorado ou necessidade de ingerência médica à sua recuperação, sendo que a melhora do quadro clinico depende exclusivamente do próprio custodiado em cumprir as determinações médicas quanto ao repouso e não realizar atividades com cargas, extraindo, a propósito, não haver nenhuma contraindicação de atividades leves.

Ademais, o parágrafo único do transcrito artigo traduz a preocupação legislativa com o campo probatório das situações autorizadoras de prisão domiciliar, isso para que tal instituto não seja corrompido a fim de se tornar liberdade provisória. Por isso, exige a lei prova idônea, ou seja, elementos probatórios que sejam capazes de comprovar tais requisitos.

Além do mais, não há qualquer informação nos autos de que réu não esteja recebendo tratamento médico, o qual, aliás, somente realizou o procedimento cirúrgico após ter sido preso em flagrante, ter o pedido de revogação da prisão preventiva indeferido e “habeas corpus” denegado pelo Tribunal de Justiça deste Estado.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 65.141 - BA (2015/0273951-0)
RELATOR :
MINISTRO JORGE MUSSI
RECORRENTE :
ROBERTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS :
VENICIUS LANDULPHO MAGALHÃES NETO ANA PAULA MOREIRA GOES RAMON ROMANY MORADILLO PINTO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA DECISÃO. [...] É o relatório. Dos elementos acostados aos autos verifica-se que o recorrente, embora estivesse custodiado na época dos fatos narrados na sentença dos autos do processo nº 0409271-33.2012.8.05.0001, figurava como líder da organização criminosa, controlando a distribuição de armas, drogas e dinheiro entre os demais integrantes do bando, além de ordenar a prática de outros crimes, especialmente o homicídio de pessoas pertencentes a grupos rivais, bem como planejar a expansão das atividades do seu grupo em locais dominados por outras facções criminosas. Por todos estes motivos, foi condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11343/06. Impetrado habeas corpus em favor do recorrente, sob o argumento de que sofreria constrangimento ilegal porque cumpre pena privativa de liberdade em presídio, mesmo sendo portador de moléstia grave, foi indeferida a liminar e, posteriormente, denegada a ordem, nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA PROVISÓRIA POR DIVERSAS CONDENAÇÕES, TOTALIZANDO 57 (CINQÜENTA E SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE DE DOENÇA GRAVE - PORTADOR DE HÉRNIAS DE DISCO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE (ART. 318), RELATÓRIO CONFECCIONADO PELO SERVIÇO DE SAÚDE DO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA INDICA QUE O PACIENTE APRESENTA UM QUADRO CLÍNICO DENTRO DA NORMALIDADE, E QUE ESTÃO SENDO TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A MELHORIA DA D0RSALGIA, COM MARCAÇÕES DE CONSULTA MÉDICA E SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA REDE MUNICIPAL, EMBORA RECONHEÇA UMA LIMITAÇÃO QUANTO A DISPONIBILIDADE DE ESCOLTA POLICIAL, O QUE PODE OCASIONAR UMA DEFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES PARA QUE SEJA GARANTIDA A ESCOLTA POLICIAL, VIABILIZANDO, ASSIM, O TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.
Observa-se que, para indeferir o pedido de conversão da preventiva em prisão domiciliar, a Corte Estadual considerou que, na espécie, além de não haver prova acerca do estado de debilidade extrema do paciente, de molde a caracterizar o direito líquido e certo ao benefício, há condições de ser realizado o tratamento adequado do recorrente mesmo encontrando-se custodiado.

Neste contexto, considerando-se que, de fato, inexiste nos autos prova inequívoca de que os problemas de saúde suportados pelo recorrente não podem ser adequadamente tratados com o agente recluso no Sistema Penitenciário, revela-se inviável o deferimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar por ausência dos requisitos legais, sobretudo tendo em vista a gravidade dos delitos pelos quais está sendo acusado
e, ainda, considerando o seu histórico criminal. Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que: "
Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
(art. 318, II, do CPP)" (RHC 54.613/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/02/2015,
DJe
03/03/2015). E, consoante bem destacou o Parquet Federal no parecer ofertado:
NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO RECLUSO OU A GRAVIDADE DA DOENÇA E ASSEGURADAS TODAS AS GARANTIAS PARA QUE TIVESSE ATENDIDAS SUAS NECESSIDADES DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, INVIÁVEL A SUA COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR, ESPECIALMENTE EM SE CONSIDERANDO A GRAVIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADO
. PRECEDENTE. Veja-se, a propósito, os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO COMPROVADAS. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
Na via estreita do habeas corpus, deficientemente instruído, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente seja portador de doença grave, não comprovou sua condição de debilidade extrema (crise no período da segregação provisória) ou a impossibilidade de tratamento médico (uso diário de ácido fólico) na unidade prisional. 4. Habeas corpus denegado.
(HC 318.560/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe
27/04/2015 - grifamos) RECURSO EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 115/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO AGENTE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO COMPROVADAS. [...] 5. Não comprovadas a extrema debilidade do agente e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, inviável a colocação do recorrente em prisão domiciliar. 6. Recurso em habeas corpus não conhecido. (RHC 52.914/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015,
DJe
07/04/2015 - grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESO PORTADOR DO VÍRUS HIV. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 3. Na espécie, não restou demonstrada e comprovada a absoluta impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. 4.Ordem denegada. (HC 252.334/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2013,
DJe
25/11/2013 - grifamos) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, na forma da Súmula n. 568 do STJ. Publique-se e intime-se. Após ciência do Ministério Público Federal e o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília (DF), 28 de outubro de 2016. MINISTRO JORGE MUSSI Relator (Ministro JORGE MUSSI, 10/11/2016) (STJ – RHC: 65141 BA 2015/0273951-0, Relator: Ministro Jorge
Mussi
, Data da Publicação: HJ 10/11/2016).

Ainda, para a concessão do benefício é necessária a devida comprovação das necessidades especiais e, também, a impossibilidade de seu deslocamento às unidades médicas/hospitalares a ser realizada pela unidade prisional em que se encontra segregado, prova
esta
não apresentada nos autos.

Outrossim, o simples requerimento com base nas condições estruturante da unidade prisional, não concede ao acusado a conversão da prisão, por não haver qualquer documento hábil para comprovar o alegado constrangimento.

Desta forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange à gravidade das infrações penais perpetradas e causam grande clamor social, os quais foram praticados em concurso de agentes, no interior da unidade prisional desta comarca, bem como se fazem presentes os demais requisitos da preventiva, principalmente a ordem pública, mostra-se totalmente inadequada e insuficiente à aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Desde já, DEVE a defesa cumprir o item 2 da decisão de ID. 53055430, para apresentar a defesa prévia em favor dos indiciados Romildo e Patrícia, tendo em vista que se trata de feito de indiciados presos.

Em razão da certidão de ID. 53075630 e ID. 53080286,
DETERMINO
seja solicitado com urgência a devolução, devidamente cumprido, do mandado de intimação expedido em face do indiciado ABÍLIO e do mandado de notificação em face da indiciada MARIZETE, contactando as unidades prisionais via e-mail e telefone,

Cumpra-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 09 de abril de 2021.

Elmo
Lamoia
de Moraes

Juiz de Direito

Destaques no original

Depreende-se, pois, da decis
ão
acima

reproduzida
e dos documentos juntados nestes autos
,
que
o

paciente foi submetido à

cir
u
rgia
de hérnia inguinal unilateral,

com obstrução de gangrena
,
bem como
q
ue o
magistrado
entendeu que
não
ficou comprovada qualquer
complexidade para
a sua
recuperação
, tampouco que
ele
estivesse extremamente debilitado a ponto de
necessita
r de tratamento
especial
izado
em seu domicílio, po
rquanto a recomendação do profissional da saúde
que assinou o atestado juntado no ID 82831454,

foi
apenas para que
fizesse

repouso
e
não

carrega
sse

peso
,
ficando clara a ausência de
impeditivo para sua recuperação no interior da unidade prisional em que se encontra
, tal como se infere da sua transcrição:

Atestado

Declaro p/ os devidos fins legais que Romildo Rodrigues da Silva foi
cirurgiado
por mim em 06/04/2021, pelo CID: K40.3. e necessita
permanecer em repouso
, principalmente
sem atividades de carga
pelos próximos 90 (noventa) dias.

09/04/2021

Dr. André
Bringsken
, médico, CRM 2018.

Negritamos

A
liás, a
cerca do tema, dispõe o art. 318 do Código de Processo Penal que:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave
;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV -
gestante
a partir do 7
o
(sétimo) mês de gravidez ou sendo
esta
de alto risco
.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV -
gestante
;

(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)
.

Negritamos

No caso destes autos, contudo, não obstante

o impetrante sustente que o paciente
necessit
e
de repouso domiciliar, deixou de demonstrar a fragilidade de seu estado de saúde, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação do inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal, impondo-se registrar
, outrossim,
que o fato de
ele
ter sido submetido
a
procedimento cirúrgico, por si só, não autoriza o benefício da prisão domiciliar
, eis que os cuidados que ele necessita
para sua recuperação cirúrgica
podem ser realizados no estabelecimento prisional em que se encontra
.

Além disso, n
ão se pode olvidar
que
,
dos documentos juntados nesta ação constitucional e dos andamentos no
PJe
das ações a que o
paciente
responde, que ele foi preso em flagrante e teve sua custódia convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas majorado, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, por ter,
em tese,
em 24 de janeiro de 2021, de maneira ousada, tentado introduzir na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade
554,87g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas) de
maconha (Laudo
Politec
IC 49266896 – IP 1000142-35.2021.8.11.0077) escondida na mesma embalagem que continha erva de
tereré
, com a finalidade de entregá-la ao preso Fábio Juan da Costa de Moraes, vulgo
Marreta
.

Da mesma forma,
como foi ressaltado
no julgamento da primeiro
habeas corpus
,
o paciente responde a
duas ações penais recentes
:

uma delas
a
Ação Penal n. 1000001-16.2021.8.11.0077, pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado, capitulado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, acusado de ser mandante dos homicídios das vítimas Katiuscia Rodrigues da Silva e Paulo Evaristo de Camargo, que teriam sido praticados
por
motivo torpe,
no dia
23
de dezembro de
2020
, por volta das 22h, na residência localizada na Rua Porto, Centro, na cidade de Vila Bela da Santíssima
T
rindade,
supostamente
, como vingança pelo furto da motocicleta Honda/Tornado de propriedade
daquele, ocorrido em
14
dezembro de
2020.

Registre-se,
ainda nessa senda
, que na ocasião em que o paciente foi preso em flagrante, ele também levava mantimentos (bolo, pão e mortadela) para seus dois irmãos
:
João
Antonio
Rodrigues da Silva, vulgo
Nenezão

e

Ronivaldo
Rodrigues da Silva, vulgo
Nenezinho
,
que também respondem a
referida
ação penal pela prática do duplo crime de homicídio, duplamente qualificado, todavia na condição de executores.

Demais disso, o
paciente foi preso em flagrante no dia
30
dezembro de
2020
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, razão pela qual também responde à Ação Penal n. 1000074-85.2021.8.11.0077, cuja denúncia foi recebida no dia 17
de fevereiro de 2
021
;
cumprindo asseverar
,
também
,
que em relação a esse fato foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi homologada pela autoridade judiciária, mediante
às obrigações
previstas
nos
arts
. 327, 328 e 341, do Código de Processo Penal
, conforme se constata da decisão encontradiça no ID 48365514 da referida ação penal, de cuja condições
destaca-se a que está negritada
:

Art. 341.
Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado

I -
regularmente
intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo;

II -
deliberadamente
praticar ato de obstrução ao andamento do processo;

III - descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança;

IV -
resistir
injustificadamente a ordem judicial;

V -
praticar
nova infração penal dolosa
.

No entanto
, mesmo em liberdade provisória e tendo assumido as condições
reproduzidas no parágrafo anterior
, em
24 de janeiro de 2021
, ou seja, menos de 30 dias após o paciente ser agraciado com a liberdade provisória ele voltou a delinquir, praticando, em tese, o crime de tráfico majorado já descrito neste voto, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública.

Nesse contexto
, não se pode falar em constrangimento ilegal,
eis que
a
necessidade da
prisão preventiva do
paciente
se apresenta idoneamente justificada, para a garantia da ordem pública, principalmente, diante da renitência contemporânea dele
na prática de infrações penais
,
demonstrando que
as medidas cautelares
mais brandas
não seriam capazes pa
ra evitar a reiteração delitiva
.

Por derradeiro, com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, o impetrante alega que
a presente constrição cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
.

Entretanto
, trata-se de
pleito
genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ,
ou
que
esteja
debilitado a ponto de
motivar a
substituição
da custódia cautelar reprochada
pela prisão domiciliar
, razão pela qual tal medida deve ser mantida
eis que
, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Com efeito
, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT,N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Romildo Rodrigues da
Silva
;

por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021